Tribunal: TJBA
Processo: 8058523-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058523-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSMAR ALMEIDA SOBRINHO

Advogado(s)
:
IEDA MARIA SANTOS SOUZA CRUZ

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. POSSIBILIDADE DE REEXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DÉBITO. ATINGIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. TEMA 1.132/STJ. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO AGRAVO. REQUISITOS DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
JOSMAR ALMEIDA SOBRINHO,
contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na decisão agravada, em razão de suposta impossibilidade de reexame da tutela pelo Juízo de origem; e (ii) definir se a notificação extrajudicial, ainda que contenha erro material no número do contrato, é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante e autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento. As decisões interlocutórias, em especial aquelas relativas à tutela provisória, não se submetem à preclusão
pro judicato
, podendo ser revistas pelo magistrado a qualquer tempo, desde que fundamentadamente, inexistindo vício na reapreciação da matéria pelo Juízo de origem.

4. No mérito, a divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial configura mero erro material, incapaz de invalidar a constituição em mora quando inexistente prejuízo ao devedor. A correspondência foi enviada ao endereço indicado no contrato e continha elementos suficientes à identificação da relação obrigacional, tendo o agravante demonstrado ciência inequívoca do débito.

5. O ato notificatório atingiu sua finalidade, impondo-se a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. Ademais, o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ estabelece que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensada a comprovação do recebimento pelo próprio destinatário.

6. A alegação de violação da boa-fé objetiva e de comportamento contraditório da instituição financeira demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

7. Presentes os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, ainda que contenha erro material no número do contrato, desde que presentes elementos suficientes à identificação do débito e inexistente prejuízo à defesa. As decisões interlocutórias não se submetem à preclusão
pro judicato
, podendo ser revistas pelo magistrado a qualquer tempo. Alegações relativas à violação da boa-fé objetiva e comportamento contraditório do credor demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição sumária do agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 300, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.679.372/RS; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, Súmulas nº 72 e 245; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8025217-20.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 26/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058523-77.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante JOSMAR ALMEIDA SOBRINHO e Agravado BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04